Tribunal: TJES
Processo: 5015958-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015958-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de realização de exame criminológico para progressão de regime de pena e concedeu o benefício ao apenado com base em atestado de conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:

(i) se a realização de exame criminológico é obrigatória para progressão de regime após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024;

(ii) se tal exigência pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes da vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico, nos moldes introduzidos pelo §1º do art. 112 da LEP pela Lei nº 14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
, não podendo retroagir para prejudicar o apenado.

4. A decisão recorrida encontra-se fundamentada, com base em documentação nos autos, conduta carcerária satisfatória, ausência de faltas graves, exame anterior favorável e histórico positivo em saídas temporárias.

5. Não há nos autos qualquer elemento concreto que justifique, de forma excepcional, a realização de novo exame, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio TJES.

6. O juízo da execução, instância mais próxima da realidade do apenado, exerceu seu poder discricionário com base em elementos objetivos e subjetivos, nos termos da legislação vigente à época da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de exame criminológico prevista no §1º do art. 112 da LEP, incluído pela Lei nº 14.843/2024, tem natureza de norma penal material mais gravosa e não pode ser aplicada retroativamente.

A dispensa do exame criminológico para fins de progressão de regime depende de fundamentação concreta, não se justificando sua exigência automática apenas pela gravidade dos delitos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, XL;

CP, art. 2º;

LEP, art. 112, §1º (redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024;

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012174-20.2020.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5015958-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo em face de decisão proferida pelo MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo do apenado
WANDERSON FERREIRA PEREIRA
, visando a progressão de regime.

Nas razões recursais, o
P
arquet
pretende a reforma da decisão, que indeferiu o pedido de realização do exame criminológico e concedeu a progressão de regime ao apenado Wanderson Ferreira Pereira com base exclusivamente no atestado de conduta carcerária. Alega, ainda, que a decisão deixou de observar a nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame para aferição do requisito subjetivo, imprescindível para a progressão de regime.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento da via recursal.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, conclui-se que as razões recursais não merecem acolhida.

Inicialmente, cabe pontuar que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade coma a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores no tocante à irretroatividade de normas penais mais gravosas, bem como à facultatividade do exame criminológico nos moldes vigentes à época dos fatos.

O agravado foi condenado a cumprir pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática de diversos delitos, a saber: posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da mesma lei), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16), fabricação de drogas (art. 34 da Lei 11.343/06) e roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). São, portanto, delitos de significativa gravidade, envolvendo uso de violência e grave ameaça, e com elevado potencial lesivo à ordem pública.

No entanto, o fato de o agravado ter sido condenado por delitos graves, por si só, não autoriza, de forma automática, a exigência do exame criminológico. A jurisprudência pátria, em especial a dos tribunais superiores, é firme ao exigir que tal providência seja excepcional e devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso concreto.

Nesse ponto, é preciso observar que o exame criminológico foi expressamente dispensado pelo juízo de origem, com base em fundamentos sólidos, dentre os quais destaco: I) a existência de exame anterior no qual o agravado foi considerado apto; II) a inexistência de faltas graves registradas no curso da execução; III) o comportamento satisfatório no trabalho externo e nas saídas temporárias desde maio de 2022; e IV) o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme atestado de conduta carcerária e documentação acostada.

Assim, ausente qualquer fato superveniente ou dado concreto que indique comportamento desajustado ou risco à convivência social, mostra-se desnecessária a submissão do apenado a novo exame criminológico.

Ainda que se considere a nova redação do §1º do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, a aplicação retroativa de tal exigência encontra óbice constitucional. Trata-se de norma de natureza material mais gravosa, e como tal, não pode retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nova exigência da Lei 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus,
não podendo ser aplicada a condenações fundadas em delitos cometidos antes de sua vigência. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (STJ – RHC: 200670 GO 2024/0247492-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

Em idêntica direção segue a jurisprudência desta C. Câmara:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do Exame Criminológico. 2.
A nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).
Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50121742020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Assim, a aplicação da nova regra ao caso concreto, como pretende o Ministério Público, não apenas violaria o princípio da irretroatividade, como também comprometeria a coerência e a segurança jurídica da execução penal.

Além disso, importa destacar que o juízo da execução, instância mais próxima da realidade carcerária, exerceu seu papel de forma criteriosa, analisando detalhadamente as condições pessoais do apenado, o histórico de sua execução penal e os elementos informativos constantes dos autos.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao reconhecer preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e ao conceder a progressão ao regime aberto, não merece reparos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na dispensa do exame criminológico, tampouco violação ao princípio da legalidade. Ao contrário, a decisão do juízo de origem respeitou a normativa vigente à época dos fatos e aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante do exposto, diante da inexistência de elementos fáticos que justifiquem a imposição de novo exame criminológico e da inaplicabilidade da exigência prevista na Lei 14.843/2024 ao caso concreto, não assiste razão ao agravante.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.